Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701618-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Diante dos esclarecimentos prestados no ofício de ID 55389086, recebo o presente conflito de competência suscitado no processo n. 0700029-46.2024.8.07.0018. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por JOÃO BATISTA DE ARRUDA SOUZA em face de BANCO DE BRASILIA S/A. Considerando que o autor possui domicílio na QS 11, Conjunto J, casa 13, Areal/DF, bem como que os endereços situados na QS 01 a QS 11 do Areal passaram a integrar a região administrativa de Taguatinga/DF, o juiz suscitado da 1a Vara Cível de Águas Claras declinou da competência para uma das varas cíveis de Taguatinga. De outra sorte, defende o juízo suscitante da 4a Vara Cível de Taguatinga que o endereço das partes encontra-se dentro da competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, de acordo com os limites das circunscrições definidas atualmente pelo Tribunal. Inicialmente, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora